Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702475-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS HENRIQUE TOMAZ AGRAVADO: LARISSA MEDEIROS TOMAZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, indeferindo pedido de penhora no rosto dos autos da ação de divórcio e partilha em que as mesmas partes contendem. Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois inviabiliza a satisfação de seu crédito, acrescentando que o caso se adéqua ao disposto no artigo 843, do CPC, que versa sobre as consequências da penhora sobre bem indivisível. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, ao argumento de que “a ausência da penhora deixa o bem desprotegido, permitindo que a Agravada o aliene a qualquer momento, frustrando a execução”. Preparo recolhido (ID 75866290). É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante o ônus de demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo pleiteado pela parte agravante, uma vez que se pretende, especificamente, a penhora de parcela da co-propriedade de veículo já partilhado, o qual possui natureza indivisível até a extinção do condomínio e, portanto, não pode ser alienado pela executada, sob pena de nulidade e com prejuízo de seu quinhão sobre os demais bens e direitos partilhados. Ademais, não há indícios de que a agravada tenha colocado o bem no mercado para venda, razão pela qual não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o provimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Destaca-se que, no feito de origem, ela está assistida pela Defensoria Pública, que também deve ser cadastrada no presente feito, a fim de que informe se também a assistirá em sede de recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.